Tribunal: TJDFT
Processo: 0710662-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida no bojo de cumprimento individual de sentença coletiva que determinou a atualização do débito e a expedição dos requisitórios “de pagamento do valor incontroverso”. Nas razões recursais, o agravante aduziu que “suscitou a coisa julgada inconstitucional, se acolhida, extinguirá o título exequendo como um todo” sem, contudo, esclarecer sobre a inconstitucionalidade arguida e nem sobre a existência de débito incontroverso. Ante eventuais óbices ao conhecimento do recurso, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 24 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46